Tribunal: TJSP
Processo: 1002072-55.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais. Falha no serviço que resultou em impossibilidade de conexão. Justificada a rescisão do contrato. Danos morais. Inocorrência. Ainda que não comprovada a regularidade do serviço, a autora confirmou manter outro contrato de prestação de serviços de conexão à internet com a requerida, com regular

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais. Falha no serviço que resultou em impossibilidade de conexão. Justificada a rescisão do contrato. Danos morais. Inocorrência. Ainda que não comprovada a regularidade do serviço, a autora confirmou manter outro contrato de prestação de serviços de conexão à internet com a requerida, com regular funcionamento.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002072-55.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
AMSTERDAM ADMINISTRADORA HOTELERIA E CONDOMINAIL LTDA-
EPP, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002072-55.2018.8.26.0666 -Voto no 35389
2
Comarca: ARTHUR NOGUEIRA – VARA ÚNICA
Apelante: AMSTERDAM ADMINISTRADORA HOTEIRA E CONDOMINIAL
LTDA.
Apelado: TELEFONICA BRASIL S/A
MM. Juiz Prolator: Paulo Henrique Aduan Corrêa
VOTO No 35.389
Prestação de serviços de telecomunicações.
Ação de rescisão contratual c.c. indenização
por danos morais. Falha no serviço que
resultou em impossibilidade de conexão.
Justificada a rescisão do contrato. Danos
morais.
Inocorrência.
Ainda
que
não
comprovada a regularidade do serviço, a
autora confirmou manter outro contrato de
prestação de serviços de conexão à internet
com a requerida, com regular funcionamento.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 168/170, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão do contrato
e a inexigibilidade dos débitos vencidos a partir de maio de 2018, e
condenar a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 172/179). Sustenta, em síntese,
que a falha na prestação de serviços resultou na ocorrência de danos
morais, que devem ser indenizados. Esclarece que é empresa
administradora de hotéis, e que seus hóspedes foram privados de usar
internet por mais de cinco meses em razão do ilícito cometido pela
requerida. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 184/190).
É o relatório.
Consta dos autos que, em 15.02.2018, as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002072-55.2018.8.26.0666 -Voto no 35389
3
celebraram contrato de prestação de serviços para conexão à internet. Na
inicial, a autora afirma que a conexão apresenta constantes instabilidades,
que inviabilizam o acesso, motivo pelo qual pretende a rescisão do contrato,
a declaração de inexigibilidade dos respectivos débitos, e a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Foram ofertadas contestação (fls. 80/98) e réplica (fls.
125/135), sobrevindo a r. sentença, que julgou parcialmente procedente a
lide, por não ter a requerida demonstrado a adequação dos serviços
prestados, sem, contudo, o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente,
a
r.
sentença
assentou
que
o
representante legal da autora confirma a existência de outro contrato com a
mesma finalidade conexão à internet , de modo que não se constata
prejuízo na falha atribuída à requerida.
Transcreva-se, por oportuno:
Contudo, não prospera a pretensão relativa à indenização
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002072-55.2018.8.26.0666 -Voto no 35389
4
por danos morais, haja vista o fato de que mero
inadimplemento contratual não autoriza a responsabilização
extrapatrimonial, especialmente nas hipóteses em que não
violado direitos da personalidade do consumidor. No caso
em apreço, verifica-se se estar diante de problema que,
muito embora não seja agradável, em nada extrapolou o
que ordinariamente se verifica em situações envolvendo a
má prestação de serviços de internet, especialmente se se
considerar ter o representante legal da autora deixado claro
em seu contato telefônico que o serviço de rádio existente
no estabelecimento permitiu que a internet continuasse
sendo acessada. (fls. 169/170)
Observe-se, ademais, que a própria narrativa inicial já
indica a duplicidade de conexões, esclarecendo que os problemas de
acesso ocorriam em apenas uma delas, expressamente ressalvando a
regularidade da outra (fl. 03):
Cumpri a informar que a Requerente possui outro plano de
internet com a Requerida, onde paga por mês R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), o qual esta em dia com suas
obrigações e a Requerida também com a prestação de
serviço, entretanto somente o novo plano contratado, objeto
da presente demanda que até o momento não se deu início
a prestação de serviço por parte da Requerida.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §§2o e 11o, do CPC, fixo honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do patrono da requerida em 10% do valor
atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator